Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600172-71.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
14/07/2025
Número: 0600172-71.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600172-
71.2024.6.16.0041, que com base no art. 74, III, da Res.-TSE n.º 23.607/2019, com julgamento do
mérito, decidiu pela desaprovação das contas eleitorais apresentadas nestes autos pelo (a)
candidato (a) Jonathas Dias de Moura. Ainda, determinou o recolhimento do valor de R$1.100,00
(um mil e cem reais) - devendo sobre este valor incidir juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Nacional, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até o efetivo
recolhimento, no prazo de 05 dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de
remessa dos autos à Advocacia Geral da União, para fins de cobrança, conforme o artigo 79, §1º,
da mencionada resolução. (Prestação de contas das eleições do ano de 2024, do candidato
Jonathas Dias de Moura, que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Socialista Brasileiro, no
município de Londrina/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, não foram apresentados os
documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no montante de R$ 1.100,00, e
comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha
relativas a Outros Recursos, no valor de R$5,00. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JONATHAS DIAS DE MOURA (RECORRENTE)
ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JONATHAS DIAS DE MOURA VEREADOR
(RECORRENTE)
ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
JUIZ DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44610116
10/07/2025
19:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44610116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435107500000043550020
Número do documento: 25071019435107500000043550020
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:35:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.721

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600172-
71.2024.6.16.0041 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JONATHAS DIAS DE MOURA VEREADOR
ADVOGADO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - OAB/PR118199
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRENTE: JONATHAS DIAS DE MOURA
ADVOGADO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - OAB/PR118199
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRIDO: JUIZ DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTA
ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
2024.
IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
NOTA
FISCAL.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO ERÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
REDUÇÃO DO VALOR A RECOLHER AO
ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por
candidato
contra
sentença
que
desaprovou suas contas de campanha ao
cargo de Vereador em Londrina/PR nas
eleições de 2024, com determinação de

Num. 44610116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435107500000043550020
Número do documento: 25071019435107500000043550020
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:35:25
recolhimento de recurso ao Erário.
2.
A desaprovação das contas se fundamentou em razão da utilização
irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), e
determinou o recolhimento de valor ao
Erário.
3. O Recorrente alega a necessidade de
reforma da sentença argumentando que a
ausência de comprovação formal não
implica automaticamente a devolução dos
recursos. Requereu, ao final, que o recurso
seja conhecido e provido para o fim de
aprovação das contas com ressalvas e que
seja afastada a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
4.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da aplicação de
recursos do FEFC em despesas, por
ausência
de
notas
fiscais,
com
inobservância dos requisitos previstos no
art. 53, I, “g” e II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, (ii) II) verificar a possibilidade
de
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade no
caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência do documento fiscal idôneo,
ou de documentos complementares necessários à demonstração da regularidade da despesa, desafia a
interpretação do art. 60, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, configurada, portanto,
irregularidade.
7. Por ser valor inferior a R$1.064,00
autoriza a aprovação das contas por

Num. 44610116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435107500000043550020
Número do documento: 25071019435107500000043550020
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:35:25
ressalvas consoante entendimento desta
Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
RECURSO
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO para julgar as
contas aprovadas com ressalvas e reduzir o
valor a ser devolvido ao Erário para
R$330,00 (trezentos e trinta reais).
Tese de Julgamento: 1. A Resolução TSE
nº 23.607/2019, em seu art. 53, II, “c”, exige
documentos necessários à demonstração
da regularidade da despesa. 2. A ausência
de nota fiscal na aplicação de recursos do
FEFC enseja a devolução dos valores.
Dispositivos
relevantes
citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 53, II,
c; art. 60; art. 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE,
AgRg no REspe nº 060542160/SP, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021;
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº
060304286, Rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, DJE 17/10/2023;
TRE-PR, REl nº 060064734, Rel. Des.
Eleitoral
Jose
Rodrigo
Sade,
DJE
12/02/2025.
(TRE – PR - RECURSO ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060043848, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 06/05/2025.) (Grifei)

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Num. 44610116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435107500000043550020
Número do documento: 25071019435107500000043550020
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:35:25

Curitiba, 09/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto à sentença proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por JONATHAS DIAS DE
MOURA, candidato ao cargo de vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, em
Londrina/PR, nas eleições municipais de 2024.
Publicado o edital (id. 44541000), tendo decorrido in albis qualquer impugnação. (id. 44541004)
O Setor Técnico emitiu o Parecer Conclusivo, id. 44541065, no qual manifestou-se pela
desaprovação das contas, em razão das seguintes inconsistências: i) ausência de documentos
fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizado com recursos do FEFC, no
montante de R$ 1.000,00, em desacordo com o artigo 53, “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019;
ii) não consta o comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras
financeiras a Outros Recursos, no valor de R$ 5,00; iii) divergência entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 44541068).
Sobreveio a r. sentença (id. 44541070), em que o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas
apresentadas com fulcro no artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando nos
termos do artigo 79, §1º, da referida Resolução o recolhimento do valor utilizado em desacordo
com a legislação de R$ 1.100,00 ao Tesouro Nacional, sob pena de remessa dos autos à
Advocacia Geral da União.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral (id. 44541074), alegando que o montante
impugnado representa valor ínfimo no contexto geral da campanha, não compromete a lisura,
transparência ou regularidade da prestação. Alegou que, segundo jurisprudência consolidada,
falhas formais de pequena monta, ausentes má-fé ou prejuízo ao erário, não justificam a
desaprovação. Argumentou que a quantia foi efetivamente utilizada na campanha, não havendo
prova de desvio, enriquecimento ilícito ou dano ao patrimônio público, tratando-se, no máximo, de
impropriedade contábil, a qual não enseja restituição de valores, pois a ausência de comprovação
formal não implica automaticamente a devolução dos recursos. Requereu, ao final, que o recurso
seja conhecido e provido para o fim de aprovação das contas com ressalvas e que seja afastada
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44610116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435107500000043550020
Número do documento: 25071019435107500000043550020
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:35:25
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44566973).
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
A parte recorrente foi intimada da sentença em 19/05/2025, e o recurso eleitoral foi interposto em
22/05/2025.
Dessa forma, o recurso, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral, é tempestivo, razão pela qual
o conheço.

II.ii. Mérito

O objeto do recurso centra-se na na aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC em despesas, com inobservância dos requisitos previstos
no art. 53, I, “g” e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e na determinação de recolhimento ao
Erário do valor de R$1.100,00, na forma do art. 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No caso concreto, como antes mencionado, as irregularidades apuradas na prestação de contas
do Recorrente se referem à ausência de duas notas fiscais, uma nota fiscal com despesa de
publicidade por adesivos no valor de R$770,00 (fornecedor Lja Impressos Digitais Ltda) e outra
com despesa com publicidade por materiais impressos no valor de R$330,00 (fornecedor Renan
da Rosa de Oliveira). Totalizando assim, R$1.100,00.
No recurso (id. 44541074), o Recorrente alegou que o montante impugnado representa valor
ínfimo no contexto geral da campanha, não compromete a lisura, transparência ou regularidade
da prestação. Alegou que, segundo jurisprudência consolidada, falhas formais de pequena monta,
ausentes má-fé ou prejuízo ao erário, não justificam a desaprovação. Argumentou que a quantia
foi efetivamente utilizada na campanha, não havendo prova de desvio, enriquecimento ilícito ou
dano ao patrimônio público, tratando-se, no máximo, de impropriedade contábil, a qual não enseja
restituição de valores, pois a ausência de comprovação formal não implica automaticamente a
devolução dos recursos.
Quanto aos gastos de campanha, os artigos 53, II, c e 60 da Res. TSE no 23.607/2019 assim
dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja

Num. 44610116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435107500000043550020
Número do documento: 25071019435107500000043550020
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:35:25
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1o deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em
nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 2o Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a comprovação da
despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

Em pesquisa no SPCEWEB e divulgacandContas foi possível verificar que a nota fiscal foi emitida
no valor de R$770,00 em nome do candidato, portanto, irregularidade afastada. Junto abaixo a
nota fiscal:
Quanto à nota fiscal de despesa com publicidade por materiais impressos no valor de R$330,00
(fornecedor Renan da Rosa de Oliveira) realmente houve omissão, não foi encontrada no
SPCEWEB, divulgacandcontas ou juntada pelo candidato no PJe.
O Recorrente alegou que a quantia foi efetivamente utilizada na campanha, não havendo prova
de desvio, enriquecimento ilícito ou dano ao patrimônio público, tratando-se, no máximo, de
impropriedade contábil, a qual não enseja restituição de valores, pois a ausência de comprovação
formal não implica automaticamente a devolução dos recursos.
No entanto, a ausência de outros documentos, como o comprovante fiscal que detalha os
serviços prestados, não pode ser relegada a segundo plano, eis que delimitam e esclarecem o
referido serviço, trazendo a clareza necessária à despesa realizada cujo pagamento ocorreu com
recursos do FEFC, conforme se observa no extrato colacionado aos autos, nos termos do art. 60,
§ 1º, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e

Num. 44610116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435107500000043550020
Número do documento: 25071019435107500000043550020
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:35:25
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou (Grifei)

Portanto, a ausência do documento fiscal idôneo, ou de documentos complementares
necessários à demonstração da regularidade da despesa, desafia a interpretação do art. 60, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, configurada, portanto, a irregularidade no valor de R$330,00
(trezentos e trinta reais).
Por fim, o montante irregular consiste em R$330,00 (trezentos e trinta reais), que corresponde a
um total de 20,62% das despesas contratadas.
Nos termos da jurisprudência do TSE, a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos, a saber: (a) as quantias consideradas irregulares não podem ultrapassar o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem
superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave. ( Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060791325, Acórdão, Min. Mauro Campbell Marques, Publicação:
DJE – Diário de Justiça Eletrônico, 26/08/2022).
No presente caso, a irregularidade, portanto, não é dotada de gravidade suficiente para afetar a
confiabilidade das contas, é inferior ao valor de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos), sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e
sendo cabível o julgamento das contas como aprovadas com ressalvas.
Nesse sentido, cite-se o aresto desta Corte, conforme se transcreve a seguir:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
RECURSO
ELEITORAL.
PARCIAL
PROVIMENTO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de candidato a vereador, sob o fundamento de inconsistências que
comprometem a regularidade das contas prestadas.

Num. 44610116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435107500000043550020
Número do documento: 25071019435107500000043550020
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:35:25
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o atraso na abertura da
conta bancária, o lançamento indevido de dívida de campanha e a ausência de
comprovação de gastos eleitorais justificam a desaprovação das contas; (ii)
determinar se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar as contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso de 11 (onze) dias na abertura da conta bancária, embora represente
infração ao art. 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não é relevante para
macular as contas, ante a ausência de indícios de movimentação financeira
irregular no período.
4. O prestador de contas não comprovou o equívoco no registro de dívidas de
campanha nem apresentou os documentos exigidos pelo art. 33, §§ 2º e 3º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, mantendo-se a decisão nesse ponto.
5. O prestador de contas não comprovou o gasto de R$ 500,00 com o FACEBOOK,
apresentando notas fiscais que indicam um crédito não declarado de R$ 398,19
perante a empresa, o qual deveria ser objeto de devolução ao Erário, mas em
respeito ao princípio da reformatio in pejus, mantém-se a sentença nesse quesito.
6. O prestador de contas não comprovou que o lançamento de R$ 330,00 em favor
de SANDRA APARECIDA COUTINHO DE OLIVEIRA não lhe pertencia, mantendo-
se a sentença neste ponto.
7. O valor não comprovado de R$ 830,00, embora represente 24,9% dos gastos
contratados, é inferior ao limite de R$ 1.064,00, permitindo a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas
as contas do candidato.
Tese de Julgamento: 1. O atraso na abertura da conta bancária, por si só, não
enseja a desaprovação das contas quando não há indícios de movimentação
financeira irregular. 2. A ausência de comprovação de gastos eleitorais pode ser
relevada quando o valor não comprovado é inferior a R$ 1.064,00, permitindo a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, § 1º, I;
33, §§ 2º e 3º; 72.
Jurisprudência Relevante Citada:

Num. 44610116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435107500000043550020
Número do documento: 25071019435107500000043550020
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:35:25
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060304286, Rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, DJE 17/10/2023;
TRE-PR, REl nº 060064734, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE
12/02/2025.
(TRE – PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060043848, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 06/05/2025.) (Grifei)

No caso, o valor total das irregularidades apuradas está dentro do patamar que o C. TSE
entende ser possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma
que o parcial provimento ao recurso é medida que se impõe para reduzir o valor ao ser devolvido
ao Erário para R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), bem como aprovando as contas com
ressalvas.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento ao recurso
interposto por JONATHAS DIAS DE MOURA, para aprovar as contas com ressalvas e reduzir o
valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional a R$330,00 (trezentos e trinta reais).
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600172-
71.2024.6.16.0041 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA

Num. 44610116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019435107500000043550020
Número do documento: 25071019435107500000043550020
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:35:25
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JONATHAS DIAS DE MOURA VEREADOR, JONATHAS
DIAS DE MOURA - Advogados do(a) RECORRENTES: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI -
PR118199, LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR90820-A, ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR37722
- RECORRIDO: JUIZ DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.07.2025